Tribunal: TJDFT
Processo: 0719301-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Processo : 0719301-51.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado de resp. decisão (id. 125106128 dos autos originários n. 0710498-30.2019.8.07.0018) que acolheu a impugnação à gratuidade de justiça e revogou o benefício concedido ao autor, aqui agravante. Fundamentou o juízo a quo: Da análise dos autos, constato que o requerente ostentava em 2019 contracheque que variam em torno de R$ 5.000,00 por mês. E desde a análise anterior, acrescentou acréscimo patrimonial consistente em automóvel e imóvel. Em que pese ser financiado, intimado a comprovar a manutenção do status que lhe garantiu a gratuidade outrora, quedou-se inerte, situação que aparenta que as condições financeiras do autor melhoraram e não lhe impedem mais de arcar com as custas deste processo, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Consigno que, embora o § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil tenha estabelecido a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos deduzida exclusivamente por pessoa natural, tal disposição normativa possui caráter relativo e não impede o indeferimento do pedido de gratuidade, quando a parte, auferindo rendimentos mensais consideráveis, não comprova a impossibilidade de custas as despesas do processo e resta comprovada aquisição patrimonial. Nesse contexto, colhe-se da jurisprudência do Eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que “o Juiz pode indeferir o pedido de gratuidade de justiça, ainda que não impugnada pela parte contrária, desde que, diante do caso concreto, mensuradas a situação econômica e social do postulante e natureza da causa, verifique a possibilidade da parte em arcar com o pagamento das verbas processuais” (Acórdão n.1001437, 20140110815776APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2017, Publicado no DJE: 16/03/2017. Pág.: 388/399). O agravante alega que não houve melhoria de sua situação financeira desde a concessão da gratuidade de justiça. Assevera que a aquisição de imóvel mediante financiamento não comprova acréscimo patrimonial; ao contrário, demonstra mais uma dívida a ser suportada pelo agravante, no caso, o pagamento de prestações mensais de R$ 1.769,21. Em relação ao veículo, diz que era financiado e vendeu o ágio, utilizando o valor adquirido para pagar a entrada do financiamento imobiliário. Acrescenta que, antes de adquirir o imóvel financiado, morava de aluguel e pagava praticamente o mesmo valor que atualmente paga na parcela do financiamento. Aduz que a gratuidade de justiça concedida nos autos originários está acobertada pela coisa julgada material. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão hostilizada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 101, caput e art. 1.015, inc. V, ambos do CPC. Defiro gratuidade de justiça ao agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. A negativa da gratuidade de justiça somente deve ocorrer quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para sua concessão. Com efeito, a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Deferida a gratuidade de justiça, a parte contrária pode oferecer impugnação (art. 100 do CPC) para revogação do benefício, a ser acolhida desde que demonstrada a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão, o que não se verifica na espécie. Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça orienta que a revogação do benefício, para os fins do art. 98, § 3o, do CPC, exige a demonstração de fato novo que evidencie, em concreto, mudança do estado de miserabilidade do beneficiário. Confiram-se os seguintes arestos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MUDANÇA DO ESTADO DE MISERABILIDADE EM RAZÃO DO RECEBIMENTO DO CRÉDITO OBJETO DA DEMANDA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO SEM INTIMAÇÃO DA INTERESSADA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A Lei da Assistência Judiciária Gratuita disciplina, em seu art. 8o, o procedimento próprio para a revogação do benefício, exigindo que seja intimado previamente o interessado para se manifestar no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de nulidade. Procedimento não observado na instância ordinária. III - Tal revogação deve estar calcada em fato novo, que altere a hipossuficiência do autor, e não em fato já conhecido pelo juiz, como, no caso em tela, a possibilidade de êxito da demanda. IV - No caso, a revogação do benefício da Gratuidade de Justiça, como procedido, revela-se indevida, permanecendo suspenso o pagamento dos ônus sucumbenciais até que cesse a situação de hipossuficiência, ou caso decorridos cinco anos, nos termos dos arts. 12 da Lei 1.060/50. V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.785.426/PB, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 17/2/2020, DJe de 20/2/2020. Grifado) PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MUDANÇA DO ESTADO DE MISERABILIDADE EM RAZÃO DE FUTURA VENDA DE BEM PENHORADO EM LEILÃO JUDICIAL. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 98, § 3o, do CPC/2015. PRECEDENTES DO STJ. 1. O STJ entende que o aferimento da insuficiência econômica para fins da assistência judiciária gratuita deve ser realizado ante as circunstâncias concretas em que se encontra a pessoa (natural ou jurídica) no momento em que formula o correspondente pedido. 2. Dessa forma, é insuficiente para o afastamento da suspensão da exigibilidade da prestação de honorários mencionada no art. 98, § 3o, do CPC/2015 a expectativa de que a parte beneficiada com o deferimento da gratuidade seria capaz de pagar os valores após a venda do bem penhorado em leilão judicial. 3. Ressalte-se que a essência da gratuidade de justiça está em dispensar o beneficiário do adiantamento das custas e despesas processuais, a fim de que não seja obstado o exercício pleno de seu direito de ação ou de defesa. 4. No entanto, em sendo vencido o beneficiário, cairá sobre este a responsabilidade de arcar com o pagamento do que lhe foi previamente dispensado e, ainda, ressarcir a parte adversária ? vencedora ? do que ela desembolsou ao longo do processo, além de responder pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência (art. 98, § 2o, do CPC/2015). 5. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.852.402/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 29/6/2020, DJe de 21/8/2020. Grifado) No caso, o juízo de origem acolheu o pedido de revogação do benefício apresentado pela parte contrária (id. 122218718, na origem), fundado no acréscimo patrimonial consistente em automóvel e imóvel e nome do beneficiário. Sucede que os documentos que instruem o pedido de revogação da gratuidade de justiça, comprovam que se trata de imóvel financiado em 293 parcelas no valor mensais de R$ 1.769,21 cada, mediante alienação fiduciária do bem (id. 122218720, na origem), o mesmo ocorrendo em relação aos dois veículos (um Nissan/Versa e uma motocicleta), ambos adquiridos com financiamento bancário, contendo anotação de gravame de alienação fiduciária (id. 122218719, na origem). Ademais, o agravante declarou nestes autos ter vendido o ágio do veículo Nissan para viabilizar a entrada do financiamento imobiliário (id. 36295964). Aliás, cumpre consignar que “O direito à gratuidade de justiça está diretamente relacionado à situação financeira deficitária do litigante que não o permita arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, o que não significa que peremptoriamente será descabido se o interessado for proprietário de algum bem”. (REsp 1.837.398/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 31/05/2021). Logo, não há comprovação de mudança do estado de miserabilidade do agravante. É bem verdade que o agravante foi intimado na origem, em mais de uma oportunidade, para se manifestar sobre a impugnação à gratuidade de justiça, ficando inerte. A despeito de inércia do agravante, inexistindo nos autos elementos aptos a colocar em dúvida o preenchimento dos requisitos para a manutenção da gratuidade de justiça concedida, o benefício não pode ser revogado. Portanto, carecendo prova robusta da capacitação financeira atual ou argumento capaz de afastar a presunção de veracidade da declaração emitida, resta presente a probabilidade de provimento do recurso. Por fim, o periculum in mora também se faz presente, diante do pedido de cumprimento de sentença, referente aos honorários de sucumbência, apresentado pelo agravado Distrito Federal (id. 126845583, na origem). Assim, defiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de junho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator